Tribunal: STF
Processo: HC 171942
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observando a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso formalizado mostra-se impugnável por meio de agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – COMPETÊNCIA – TRIBUNAL DE ORIGEM. A observância da sistemática da repercussão constitui ato inserido nas atribuições do Tribunal de origem, não caracterizando usurpação de competência do Supremo a negativa de seguimento a recurso extraordinário cuja controvérsia envolva matéria em relação à qual assentada inexistência de repercussão geral.